Tribunal: TJDFT
Processo: 0712269-55.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE DUAS PORÇÕES DE “CRACK” COM MASSA LÍQUIDA DE 1,48G (UM GRAMA E QUARENTA E OITO CENTIGRAMAS) E DE UMA PORÇÃO DE “MACONHA” COM MASSA LÍQUIDA DE 0,63G (SESSENTA E TRÊS CENTIGRAMAS). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. ELEMENTOS DE CONVICÇÃO COLHIDOS EM SEDE INQUISITORIAL. PRETENSÃO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA. AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CONDUTA SOCIAL. EXCLUSÃO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO DA PENA EM RAZÃO DE AGRAVANTE. REDUÇÃO PARA A FRAÇÃO DE 1/6 A INCIDIR SOBRE A PENA-BASE. RECONHECIMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA EM FAVOR DA SEGUNDA APELANTE. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO. INVIABILIDADE. RÉUS REINCIDENTES. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. INVIABILIDADE. PLEITO DE AGUARDAR O TRÂNSITO EM JULGADO EM LIBERDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA SEGUNDA APELANTE PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A pretensão relativa a aguardar o trânsito em julgado em liberdade já foi alcançada na sentença recorrida, restando configurada a ausência de interesse recursal nesse ponto, sobretudo porque o Ministério Público não recorreu da sentença.
2. Tendo em vista os elementos probatórios trazidos aos autos – depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante dos acusados, abordagem de usuário que indicou os apelantes como autores da venda da substância entorpecente apreendida e presença de mensagens típicas de comercialização de drogas no aparelho de telefone celular da segunda apelante –, é de rigor a manutenção da condenação dos apelantes pelo crime de tráfico de drogas.
3. A palavra dos policiais, conforme entendimento jurisprudencial, é apta a alicerçar o decreto condenatório, mormente diante da inexistência de elementos concretos que ponham em dúvida as declarações, em cotejo com os demais elementos de prova.
4. Para que seja analisada negativamente a circunstância judicial da conduta social do agente, devem ser avaliadas a convivência satisfatória do indivíduo em seu meio familiar e laboral, enquanto ser social, bem como o papel do réu na comunidade. Afasta-se a valoração negativa da conduta social quando apontados elementos que com ela não guardam pertinência.
5. O quantum de aumento da pena em razão de incidência de circunstância agravante, na segunda fase da dosimetria, deve guardar proporcionalidade com a pena-base, sendo assente na jurisprudência pátria que, não havendo justificativa concreta para esquivar-se do parâmetro, aplica-se a fração de 1/6 (um sexto) para o aumento em razão de cada agravante.
6. Se o acusado confessa a prática de uma das condutas que lhe são imputadas, ainda que de forma parcial ou qualificada, e mesmo que não tenha servido como fundamento para a condenação, merece o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte de Justiça.
7. Não há como aplicar a causa de diminuição inserta no artigo 33, § 4o, da Lei n°. 11.343/2006, se os réus são reincidentes, não restando preenchido os requisitos legais.
8. O quantum de pena imposta e a reincidência dos apelantes inviabilizam a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos e a suspensão condicional da pena, uma vez que não adimplidos os requisitos dos artigos 44 e 77 do Código Penal.
9. Recurso do primeiro apelante parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido para, mantida a sua condenação como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas), afastar a avaliação desfavorável da circunstância judicial da conduta social e diminuir o quantum de exasperação da pena na segunda fase da dosimetria, reduzindo-lhe a pena de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, para 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, mantido o regime inicial fechado, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, calculados à razão mínima. Recurso da segunda apelante parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido para, mantida a sua condenação como incursa nas sanções do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas), afastar a avaliação desfavorável da circunstância judicial da conduta social, diminuir o quantum de exasperação da pena na segunda fase da dosimetria por força da circunstância agravante da reincidência e reconhecer em seu favor a circunstância atenuante da confissão espontânea, compensando-a com a aludida agravante, de modo a lhe reduzir a pena de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, para 05 (cinco) anos de reclusão, mantido o regime inicial fechado, e 500 (quinhentos) dias-multa, calculados à razão mínima.